Tribunal: TJDFT
Processo: 0709277-07.2022.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-16

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) no 0709277-07.2022.8.07.0018 EMBARGANTE: CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA GONCALVES, CARLOS ROBERTO DO NASCIMENTO, CARLOS ROBERTO PEREIRA, CARLOS ROBERTO RODRIGUES DE ALMEIDA, CARMELITA ALVES DOS SANTOS, CARMELITA BARBOSA DE SANTANA, CARMELITA FILGUEIRA DOS SANTOS, CARMELITA MOREIRA DE SOUSA, CARMELITA ROSENDO DA SILVA, CARMEN LUCIA SOARES TEZONI EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de Embargos de Declaração opostos por CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA GONÇALVES e outros contra o Acórdão 1715800 que, à unanimidade, conheceu e desproveu o recurso dos apelantes, conforme ementa a seguir: APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF. PRAZO QUINQUENAL. TEMA REPETITIVO 880. AUSÊNCIA DE CAUSA INTERRUPTIVA OU SUSPENSIVA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA COLETIVA E DA PRETENSÃO EXECUTIVA INDIVIDUAL. DESPROVIMENTO. 1. Aplica-se o prazo prescricional de 5 (cinco) anos para o cumprimento individual de sentença coletiva instaurado contra a Fazenda Pública. Inteligência do art. 1o do Decreto 20.910/32 e do enunciado da Súmula 150 do STF. 2. No REsp 1.301.935/DF, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que a execução coletiva da obrigação de pagar não necessita de prévio fornecimento de documentos pelo executado, afastou a aplicação do Tema 880 e reconheceu a prescrição da pretensão executória coletiva. 3. A pretensão executiva individual contra a Fazenda Pública está prescrita se o cumprimento de sentença foi instaurado após encerrado o prazo quinquenal, o Tema 880 não é aplicável à hipótese e não há causas interruptivas ou suspensivas do prazo prescricional. Precedentes. 4. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. (Acórdão 1715800, 07092770720228070018, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, Julgamento: 21/6/2023, DJE: 29/6/2023) Os embargantes alegam contradição no julgado. Ponderam que, se a Turma entende que as execuções coletivas e individuais são afetadas pelo REsp 1.301.935/DF, o presente feito deveria ter sido suspenso para aguardar o julgamento do recurso especial. Reiteram os argumentos da inicial. Ressaltam que, em fase de liquidação de sentença, o Distrito Federal se recusou a fornecer os dados necessários para a quantificação do título executivo, impossibilitando o requerimento de execução de quantia certa. Discorrem sobre a modulação do repetitivo REsp 1.336.026/PE, o tema 880 do STJ e a ausência de consumação da prescrição da pretensão executória. Pedem a fixação de honorários advocatícios por equidade, nos termos do art. 85, §8o, do CPC. Afirmam que o elevado valor da causa - R$ 697.139,37 (setecentos e noventa e sete mil, cento e trinta e nove reais e trinta e sete centavos) – torna o pagamento exorbitante. Ponderam que o caso deve ser analisado conforme sua especificidade, para evitar o enriquecimento sem causa da Fazenda Pública e a pauperização imediata dos substituídos processuais do embargante. Acostam jurisprudência. Pleiteiam a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Asseveram que o Tema 1.076/STJ não pode ser aplicado indistintamente, sem análise dos arts. 8o do CPC e 20 da LINDB. Apontam violação ao art. ao art. 5o, caput, XXXIV, alínea “a”, XXXV, LIV e LV da CF. Aduzem omissão quanto à observância dos limites dispostos no art. 85, §3o, incisos I e II, do CPC. Postulam a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade ou, alternativamente, a redução para 8% (oito por cento) sobre o valor da causa. O eventual acolhimento do recurso poderá modificar a modificação da decisão recorrida. Assim, intime-se o DISTRITO FEDERAL para, querendo, se manifestar no prazo de 10 (dez) dias, já indicado em dobro, nos termos dos arts. 1.023, § 2o e 183, caput, do Código de Processo Civil – CPC. Publique-se. Brasília,6 de julho de 2023 RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator